Tribunal: TJPA
Processo: 0802009-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802009-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença promovido pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse de Cícero Nivaldo da Costa Rebelo, visando à execução de astreintes fixadas em decisão liminar para compelir o ente estadual à internação compulsória do paciente. A decisão agravada rejeitou a impugnação do Estado, homologou os cálculos da Contadoria Judicial com base em 2.798 dias de multa no valor diário de R$ 1.000,00 e determinou a expedição de ofício requisitório, condenando ainda o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso na execução das astreintes em razão da desproporcionalidade entre o período considerado e o cumprimento da obrigação; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, autor da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória tem natureza coercitiva e não indenizatória, devendo manter relação de proporcionalidade com o tempo de inadimplemento e a efetividade da tutela específica.

4. O controle judicial sobre a suficiência e excessividade das astreintes é admitido pelo art. 537 do CPC, inclusive na fase de cumprimento, especialmente quando a manutenção da multa por período desproporcional desvirtua sua finalidade.

5. A execução da multa baseada em 2.798 dias se mostra excessiva frente ao marco temporal objetivo de cumprimento da obrigação em 01/03/2016, após intimação ocorrida em 14/06/2013, devendo a incidência ser limitada ao interregno de aproximadamente 1.000 dias.

6. A fixação da multa deve observar o nexo entre coerção e utilidade, sob pena de transformação do instrumento em sanção patrimonial dissociada de sua natureza processual.

7. O Ministério Público não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios nas ações que promove, conforme vedação constitucional expressa (CF/1988, art. 128, §5º, II, “a”) e legal (Lei nº 7.347/85, art. 18), entendimento reiteradamente reconhecido pelo STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O valor das astreintes deve ser limitado ao período entre a intimação da decisão liminar e o cumprimento da obrigação, sendo vedada sua manutenção quando desproporcional à finalidade coercitiva.

2. O Ministério Público não tem direito ao recebimento de honorários advocatícios nas ações que promove, em virtude de vedação constitucional e legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 128, §5º, II, “a”; CPC, art. 537; Lei nº 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1894464/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21.02.2022, DJe 15.03.2022; TJ-BA, Apelação Cível 0501439-74.2018.8.05.0088, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 10.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença movido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, no interesse de
CÍCERO NIVALDO DA COSTA REBELO
, que visa à execução de multa diária fixada em decisão liminar.

Síntese dos fatos.

Alega o Estado do Pará que o cumprimento de sentença decorre de decisão proferida nos autos do processo nº 0002750-46.2013.8.14.0133, na qual foi determinada a internação compulsória de Cícero Nivaldo da Costa Rebelo para tratamento de drogadição.

Afirma que a sentença transitada em julgado não consolidou a multa cominatória nem estabeleceu valor certo a ser pago, o que tornaria indevida sua execução pelo Ministério Público.

O Ministério Público pleiteia a execução de 2.798 dias de multa, ao valor de R$ 1.000,00 por dia, totalizando R$ 3.552.164,41, sem considerar que entre a intimação da decisão liminar (14/06/2013) e a informação sobre a internação do paciente (01/03/2016) decorreram apenas 1.000 dias.

Alega ainda que há contradição nos autos, pois, embora o Ministério Público tenha sustentado que o paciente nunca foi internado, há petição de 01/03/2016 informando sua internação na clínica Força do Querer, o que demonstra que o tratamento foi prestado antes dessa data.

A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado do Pará, homologando os cálculos da Contadoria Judicial e determinando a expedição de Ofício Requisitório de Precatório, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público, fixados em 5% sobre o valor da execução.

Para reforçar sua alegação, o Estado do Pará argumenta que a multa cominatória não foi consolidada na sentença transitada em julgado, tornando-a inexigível no presente momento processual.

Aduz que as astreintes não têm caráter indenizatório, sendo meramente coercitivas. Como a obrigação foi cumprida, o valor exorbitante da multa fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação da multa ultrapassa o valor da obrigação principal, contrariando a jurisprudência dominante, que veda o enriquecimento sem causa do credor.

O próprio Ministério Público informou a internação do paciente, evidenciando que não havia razão para a continuidade da multa por 2.798 dias, havendo excesso de execução de 1.798 dias.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público é incabível, conforme entendimento do STF e do STJ, pois o Ministério Público não pode receber honorários em ações que promove (art. 128, §5º, II, "a" da CF e art. 18 da Lei 7.347/85).

Diante do exposto, o Estado do Pará requer:

O recebimento do agravo e a concessão de efeito suspensivo para sustar a execução da multa e evitar o pagamento do valor indevido.

A reforma da decisão agravada, para que:

A multa seja declarada inexigível ou, subsidiariamente, seja reduzida a um valor proporcional à obrigação principal.

Seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público.

Proferi decisão interlocutória deferindo o pedido de efeito suspensivo – Id. 25495620.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 26403746

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso – Id. 27811697

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

II – Mérito

Examinando os presentes autos, constato que assiste razão os argumentos arguidos pelo agravante. Explico.:

A controvérsia deve ser resolvida com rigor metodológico, distinguindo-se, de um lado, a exigibilidade em abstrato das astreintes fixadas para assegurar obrigação de fazer e, de outro, a sua conformação concreta quanto a período, montante e persistência de finalidade, pois a multa cominatória não é um fim em si mesma, nem instrumento de reparação, mas técnica de tutela jurisdicional voltada a constranger o devedor ao cumprimento.

Nesse quadro, ainda que se reconheça que a confirmação da tutela pelo provimento final tende a preservar a multa cominatória como reforço do comando, não se pode perder de vista que a própria dogmática das astreintes, positivada no art. 537 do CPC, admite o controle judicial de suficiência e excessividade, inclusive na fase de cumprimento, precisamente para impedir que a multa, sob o pretexto de coerção, converta-se em sanção patrimonial descolada da realidade, ou seja, a astreinte vive da utilidade coercitiva; quando o tempo, os fatos do processo e a própria marcha procedimental revelam que o valor se avoluma sem correspondência com incremento de efetividade, impõe-se a adequação, sob pena de metamorfose do instituto em mecanismo indenizatório, incompatível com sua natureza processual e com a vedação de distorções que conduzam a resultados desarrazoados. Senão vejamos:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.”

Nota-se que é exatamente essa a hipótese delineada no agravo. O próprio acervo recursal evidencia a existência de marco temporal objetivo indicado pelo agravante — petição de 01/03/2016 informando internação — a partir do qual a manutenção automática de multa diária por longos anos, sem exame estrito do nexo entre coerção e utilidade prática, faz emergir forte sinal de desproporcionalidade, porquanto desloca o foco da tutela específica para um resultado puramente patrimonial. O recurso descreve, com precisão datada, a intimação da liminar em 14/06/2013 e o interregno de aproximadamente 1.000 dias até 01/03/2016, contrapondo-o aos 2.798 dias considerados na execução e na conta homologada.

Outro ponto relevante foi informado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em sede de contrarrazões onde insiste que a internação não decorre de iniciativa estatal, e, por isso, não seria apta a interromper a incidência da multa, pois o inadimplemento do ente público persistiria.

No meu entendimento este argumento não elide a questão central aqui delimitada, pois ainda que a execução vise a reagir ao descumprimento, o que se controla no agravo não é apenas a existência de descumprimento em tese, mas a compatibilidade concreta do período e do montante executados com a finalidade coercitiva e com a racionalidade do sistema. A tutela jurisdicional não autoriza que a multa, que nasceu como “alavanca” para cumprimento, transforme-se em “resultado” final da demanda, especialmente quando o próprio processo registra fato que, ao menos sob a perspectiva executiva, sinaliza alteração relevante do cenário fático que justificou a coerção tal como desenhada, impondo reexame de proporcionalidade e adequação temporal.

Diante desses fatos,
acolho a tese de excesso
, não para negar a possibilidade de cobrança de astreintes em si, mas para reconhecer que a execução não pode prosseguir com base em 2.798 dias-multa, quando o próprio delineamento fático apontado no recurso fixa marco de interrupção/limitação a ser considerado, sob pena de avolumar-se cifra descolada do escopo de coerção.

Desse modo, a conta homologada deve ser ajustada para limitar a incidência ao período compreendido entre a intimação da decisão liminar (14/06/2013) e a notícia de internação (01/03/2016), com recálculo do quantum devido segundo tais parâmetros, preservada a possibilidade de ulterior controle, pelo juízo da execução, de eventuais elementos estritamente aritméticos e de atualização, agora sob base temporal depurada.

No que tange aos honorários sucumbenciais fixados em favor do MINISTÉRIO PÚBLICO, também assiste razão ao agravante. Explico.:

O recurso aponta o descabimento da verba com fundamento na natureza institucional do órgão, que não atua na defesa de interesse patrimonial próprio, mas no exercício de função constitucional, além de invocar a disciplina que veda a condenação em honorários na ação civil pública e, por simetria funcional, afasta a percepção, pelo próprio Parquet, de verba sucumbencial como vantagem patrimonial em demanda por ele promovida. À luz do quanto devolvido no agravo e do modo como a verba foi imposta na decisão agravada, o capítulo deve ser reformado, afastando-se a condenação em honorários ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

Deve-se levar em conta, ainda, a previsão expressa do art.128, §5º, II, a, da CF de 1988 c/c art. 18 da Lei 7.347/85, senão vejamos:

“Art. 128. O Ministério Público abrange: § 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros: II - as seguintes vedações: a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de ação civil pública movida pelo Ministério Público e julgada procedente, não há que se cogitar na condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios posto que o art. 128, § 5 .º, II, da CF/88 veda expressamente a sua percepção pelos membros do Ministério Público.
(TJ-BA - APL: 05014397420188050088, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ, QUE INADMITIU AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA . SÚMULA 182/STJ.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DADO PROVIMENTO. 1. A decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça assentou, mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ (arts. 331, § 4º, e 454, § 3º, do CPC/1973), Súmula 7/STJ (não demonstração de prejuízo para a defesa), ausência de prequestionamento, Súmula 83/STJ (art . 11 da Lei 8.429/92), Súmula 7/STJ (presença do dolo), Súmula 7/STJ (art. 12, III e parágrafo único, da Lei nº 8.429/92) e consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (dosimetria da penalidade aplicada) . Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de prequestionamento, Súmula 83/STJ (art. 11 da Lei 8.429/92) e consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (dosimetria da penalidade aplicada). Nos termos do art . 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 2. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a compreensão de que não se conhece de Agravo contra decisão monocrática o qual não ataque especificamente os fundamentos dessa decisão, de forma a demonstrar que o entendimento nela esposado merece modificação . Assim, não bastam alegações genéricas em sentido contrário ao das afirmações da decisão agravada. 3. Dessa forma, a ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada ."), que está em consonância com a redação do § 1º do art. 1.021 do atual Código de Processo Civil. 4 . A jurisprudência do STJ adota o entendimento que não é cabível a condenação do réu em Ação Civil Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público. 5. Agravo Interno conhecido parcialmente e, nessa extensão dado provimento, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios.
(STJ - AgInt no AREsp: 1894464 BA 2021/0139174-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Em suma, o recurso merece provimento para reformar a decisão agravada em dois capítulos: primeiro, para reconhecer o excesso na execução das astreintes tal como quantificada, determinando a limitação do período de incidência ao interregno entre 14/06/2013 e 01/03/2016, com recálculo do valor; segundo, para afastar a condenação do ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do MINISTÉRIO PÚBLICO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a limitação da incidência das astreintes ao período compreendido entre 14/06/2013 e 01/03/2016, com o consequente recálculo do quantum executado, e, ainda, para afastar a condenação do ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026